Tribunal: TJES
Processo: 5000869-49.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-49.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FRANCISCA MARTINS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA SUSPENSÃO INDEVIDA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, A FIM DE SEREM JULGADOS PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PAGAMENTO DAS FATURAS COM ATRASOS SUPERIORES A 15 DIAS. NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTE DAS FATURAS DE ENERGIA, NA FORMA DO ARTIGO 172 E 173, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE OO VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.